Tribunal: TJSP
Processo: 4001099-10.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de audiência de conciliação afastada. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Manifestação do autor quando ao desinteresse na designação de audiência de conciliação. Inadimplência confessada. Parcelamento da dívida recusado pelo credor, que não está obrigado a transacionar com o devedor, por

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de audiência de conciliação afastada. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Manifestação do autor quando ao desinteresse na designação de audiência de conciliação. Inadimplência confessada. Parcelamento da dívida recusado pelo credor, que não está obrigado a transacionar com o devedor, por força dos artigos 314 e 315 do Código Civil. Depósitos feitos pelos devedores sem autorização judicial e desacompanhados de cálculo para aferição do débito remanescente. Observação para que os valores depositados sejam descontados na fase de liquidação de sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155924
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001099-10.2013.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são apelantes AFONSO
CORTONA - INVENTARIANTE DOROTHY CARDENUTO CORTONA (ESPÓLIO) e
DOROTHY CARDENUTO CORTONA, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL CONJUNTO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001099-10.2013.8.26.0477 -Voto no 12.198
2
COMARCA:
PRAIA GRANDE
APELANTE:
AFONSO CORTONA - INVENTARIANTE DOROTHY CARDENUTO
CORTONA (ESPÓLIO) E OUTRO
APELADA:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CONJUNTO PAULISTA
VOTO N.o 12.198
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de
audiência de conciliação afastada. Julgamento antecipado da lide.
Possibilidade. Manifestação do autor quando ao desinteresse na
designação de audiência de conciliação. Inadimplência
confessada. Parcelamento da dívida recusado pelo credor, que não
está obrigado a transacionar com o devedor, por força dos artigos
314 e 315 do Código Civil. Depósitos feitos pelos devedores sem
autorização judicial e desacompanhados de cálculo para aferição
do débito remanescente. Observação para que os valores
depositados sejam descontados na fase de liquidação de sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de cobrança de despesas condominiais, cujo pedido foi
julgado procedente na sentença de fls. 201/202, que condenou os réus no pagamento
dos rateios condominiais vencidos e vincendos até a satisfação da obrigação, com
atualização monetária e juros de mora incidentes a partir dos vencimentos e multa
limitada a 2%, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação.

Opostos embargos de declaração pela ré, foram rejeitados na
decisão de fls. 215.
Apelam os réus (fls. 217/232), alegando nulidade da sentença por
não ter sido designada audiência de conciliação. Apontam parcialidade do juiz e violação
a princípios constitucionais Relatam perseguição do Condomínio à viúva, representante
do espólio. Discorrem sobre técnicas de conciliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001099-10.2013.8.26.0477 -Voto no 12.198
3
Contrarrazões às fls. 237/24, nas quais o condomínio alega
preliminar de falta de preparo, e pleiteia a condenação dos apelantes nas penas por
litigância de má-fé.
Seguiram-se os depósitos de fls. 260/261 e 266/269.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, § 3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
O preparo foi recolhido corretamente pelo apelante, tendo por
base 4% do valor da causa, em obediência ao artigo 4.o, inc. II, da Lei Estadual n.o
11.608/2003, modificado pela Lei 15.855, de 02/07/2015.

No mais, o condomínio autor interpôs a presente demanda
objetivando o recebimento de valores relativos às cotas devidas em janeiro/2010,
fevereiro/2010, maio/2010, julho/2010, outubro/2010 a dezembro/2010, janeiro/2011,
junho/2011 a agosto/2011, outubro/2011, novembro/2011, janeiro/2012, março/2012,
abril/2012, julho/2012, agosto/2012 e dezembro/2012, e as cotas condominiais que se
vencerem durante a tramitação do feito.
Os réus não negaram a inadimplência, limitando-se a alegar que
suas propostas de acordo não foram aceitas pelo Condomínio.
O d. juiz sentenciante considerou na sentença de procedência
que o credor não pode ser compelido a formular acordo de parcelamento.
Razão desassiste ao apelante.
Dispõe o art. 334, caput, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001099-10.2013.8.26.0477 -Voto no 12.198
4
Art. 334: Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for
o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de trinta dias,
devendo ser citado o réus com pelo menos 20 dias de antecedência.
O d. juiz, no primeiro despacho nos autos proferido em
01/07/2013, determinou o processamento pelo rito ordinário (fls. 27).
Em seguida, foram expedidas cartas de citação, com aviso de
recebimento negativo (fls. 35/36), ensejando o deferimento de carta precatória (fls. 40),
que retornou sem a localização dos réus (fls. 50/54). Foram expedidas outras precatórias
para sua localização, até que a citação foi efetivada, com a apresentação de contestação
em 02/08/2018 (fls. 166), portanto, cinco anos após o despacho inicial.
Feita essa análise da cronologia dos atos processuais, a ausência
de designação de audiência de conciliação em nada prejudicou o andamento do
processo. Ao contrário, seriam inócuas as diversas designações de datas que
resultariam infrutíferas e apenas tumultuariam o feito durante os cinco anos em que os
réus não foram localizados para citação.
Ademais, como vem sendo reiteradamente decidido por este E.
Tribunal, a designação da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC não é
obrigatória, uma vez que as partes podem se compor a qualquer tempo,
independentemente
de interferência judicial. Reconhecer a nulidade, sem a
demonstração de prejuízo afronta o princípio da razoável duração do processo.
Nesse sentido:
1. Corretagem Cobrança Cerceamento de defesa Inocorrência Partes
apelantes que não atenderam à determinação do Juízo a quo sobre a
justificação da pertinência e utilidade da prova requerida. 2. Ausência de
designação de audiência de conciliação que não gera nulidade Partes
que podem se compor a qualquer tempo e não dependem do juízo para
este fim Inexistência, portanto, de obrigatoriedade da previsão do artigo
334 do CPC. Finalidade de resolução célere do conflito que, ademais,
seria desvirtuada com o reconhecimento de nulidade. (...) (Ap.
1018988-70.2015.8.26.0602, rel. Vianna Cotrim, j. 11/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001099-10.2013.8.26.0477 -Voto no 12.198
5
Nessa toada, não se verifica parcialidade do d. juiz ad quo.
A observação do d. juiz às fls. 27 quanto a possibilidade de
postergar a designação de audiência para outras oportunidades não infringiu a
legislação e acabou por ser mais adequada ao trâmite processual que se tornou moroso
em razão da dificuldade de citação do réus.
Com relação a audiência de conciliação preliminar que poderia ter
sido realizada após a defesa, também não havia motivo para a designação, uma vez que
na réplica o Condomínio manifestou desinteresse na tentativa de acordo, insistindo que
foram esgotadas todas as tentativas de acordo, inclusive porque o réus se esquivaram
da citação no processo por anos (fls. 192).
Consigne-se que o credor não está obrigado a transacionar com o
devedor, a teor dos artigos 314 e 315 do Código Civil.
Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não
pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes,
se assim não se ajustou.
Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em
moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos
subsequentes.
A falta de audiência de conciliação não acarreta nulidade
processual, principalmente diante da recusa do Condomínio em sua realização, e do
óbice legal em obrigá-lo a aceitar parcelamento da dívida.
Cumpre anotar que o réus efetuaram depósitos nos autos, sem
determinação judicial, e ainda os depósitos se deram desacompanhados de cálculo para
verificação da dívida remanescente.
A atitude do réus demonstra que a falta de audiência não os
prejudicou, uma vez que depositaram ao tempo que puderam e nos valores que sua
condição financeira permitiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4001099-10.2013.8.26.0477 -Voto no 12.198
6
A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com a observação de que os valores depositados após a sentença
deverão ser deduzidos na fase de liquidação.
A condenação por litigância de má-fé não se justifica, ausente a
configuração de uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Os réus expuseram
as razões para defender seu entendimento quanto à obrigatoriedade legal de
designação da audiência, muito embora sua tese tenha sido rejeitada.
Por derradeiro, tendo em vista o não provimento do recurso dos
réus, em atenção ao disposto no art. 85 e 11o, do CPC, os honorários sucumbenciais são
majorados em 12% do valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
ALFREDO ATTIÉ
Relator